Tribunal: TJMT
Processo: 1006604-45.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006604-45.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (ADVOGADO), ALISSON BRAGA - CPF: 063.789.291-73 (PACIENTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSILENE MARINHO PARIZ - CPF: 046.168.701-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GIOVANI FERREIRA DA SILVA - CPF: 057.060.201-75 (TERCEIRO INTERESSADO), V. D. O. S. - CPF: 015.399.311-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 051.779.611-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DA COSTA MACHADO - CPF: 047.640.621-86 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES - CPF: 064.145.851-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAN ALVES DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA GRACIELE RODRIGUES ALVES (VÍTIMA), EGLENIO BARROS SOARES - CPF: 732.968.992-00 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ­ -
SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO
-
ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - REVISÃO DA PRISÃO - DESACOLHIMENTO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi revisada em
05-02-2021
, quando o magistrado
a quo
manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006604-45.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado pelo Advogado
EGLENIO BARROS SOARES e outros
em favor de
ALISSON BRAGA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada em 26/5/2020, ante a suposta prática do crime de organização criminosa, à época por deliberação do Juízo da Comarca de Poxoréu. Posteriormente, em 5/2/2021 a medida foi reavaliada pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Neste contexto, sustentam que a prisão cautelar precisa ser reavaliada pelo magistrado que a decretou
“[...] daí o dever de ofício de o juiz que decretou a Prisão Preventiva renovar a cada 90 (noventa) dia, o que não ocorreu, uma vez que, no dia 24/08/2020, o Juiz da Comarca de Poxoréu decretou a Prisão Preventiva do paciente a qual foi revisada em
05/02/2021 pela Juíza substituta da 7ª Vara da Comarca de Cuiabá
, ferindo os preceitos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, tornando assim, ilegal a prisão do paciente Alisson Braga. E mais, no dia 24/08/2020, o M.M Juiz Darwin de Souza Pontes, deixou de renovar a decisão que ele mesmo Decretou, não aplicando os preceitos do artigo 316, parágrafo único do Código de Processo Penal, o que não tendo ocorrido torna-se a prisão ilegal, sendo a Decisão da Prisão Preventiva revisada (01) uma única vez por Magistrado distinto tão somente em 05/02/2021, ou seja, 255 (duzentos e cinquenta e cinco) dias após a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente”.

Com tais argumentos, postulam o relaxamento da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares dela diversas.

A liminar foi indeferida, consoante ID.
n. 84657480, ocasião que as informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. n.
84904962

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALISSON BRAGA
IMPETRANTE: EGLENIO BARROS SOARES

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se na inobservância à regra do parágrafo único, do artigo 316 do Código de Processo Penal, ocasião que postulam o relaxamento da prisão preventiva do paciente.

De início cumpre consignar que não se está a discutir os fundamentos da decretação da prisão preventiva, porquanto estes foram examinados no HC n. 1018611-06.2020.8.11.0000, como consignei anteriormente no HC n. 1004927-77.2021.8.11.0000.

A matéria posta em discussão é apenas a possível ilegalidade superveniente da prisão preventiva, ante a inobservância da regra de revisão periódica da constrição, na forma preconizada pelo artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Neste particular, os próprios impetrantes admitem que a prisão preventiva foi decretada em 26/5/2020 e reavaliada em
5/2/2021, pelo Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
consoante decisão extraída do PJE, in verbis:

“(...)

Vistos.

Cuida-se de Ação Penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de
Rosilene Marinho Pariz
e
Giovani Ferreira da Silva
, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 2º, § 2º, § 4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, § 2º, do Código Penal, c/c artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
Lucas Cezar dos Santos
,
Ellyan Willian da Fonseca Oliveira Freire
e
Shirley Karolaine Assis Alves
, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
Jacqueline da Costa Machado
,
Geislan Neves de Oliveira
,
Vinicius de Oliveira Souza
,
Douglas Costa de Oliveira
,
Vitor Gabriel Ferreira da Silva
e
Alisson Braga
, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013 c/c artigo 148, §2º, do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal;
Jonatan Alves de Moura
,
Dalmo Ferreira Neri Júnior
,
Josenir Barbosa dos Santos
e
Josemar Dias dos Santos
, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no artigo 2º, §2º, §4º, inciso I, da Lei 12.850/2013.

A Defesa de
Rosilene Marinho Pariz
e
Geislan Neves de Oliveira
apresentou Resposta à Acusação, discordando dos fatos delituosos que lhes foram atribuídos, reservando-se o direito de fazerem as defesas, por ocasião das alegações finais (Num. 46796018).

A Defesa de
Jacqueline da Costa Machado
,
Vinicius de Oliveira Souza
,
Douglas Costa de Oliveira
e
Vitor Gabriel Ferreira da Silva
apresentou Resposta à Acusação, reservando-se o direito de fazer as defesas, por ocasião das alegações finais (Num. 47572687).

Os autos vieram-me conclusos para reanálise da necessidade da prisão preventiva dos acusados, nos termos do parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal.

É o relatório do necessário. Decido.

1 -
O artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, dispõe que o juiz deverá revisar, de ofício, a necessidade da segregação cautelar a cada 90 (noventa) dias. Vejamos:

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Parágrafo único.
Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Diante disso, passo à análise da necessidade da prisão preventiva dos acusados
Rosilene Marinho Pariz
,
Giovani Ferreira da Silva
,
Lucas Cezar dos Santos
,
Ellyan Willian da Fonseca Oliveira Freire
,
Shirley Karolaine Assis Alves
,
Jacqueline da Costa Machado
,
Geislan Neves de Oliveira
,
Vinicius de Oliveira Souza
,
Douglas Costa de Oliveira
,
Vitor Gabriel Ferreira da Silva
,
Alisson Braga
,
Jonatan Alves de Moura
,
Dalmo Ferreira Neri Júnior
,
Josenir Barbosa dos Santos
e
Josemar Dias dos Santos
.

Registro que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, enquanto perdurarem os pressupostos que motivaram o decreto preventivo é de rigor sua manutenção.

Desta forma, em reanálise ao presente caso, tenho que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva dos acusados se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, ante a existência da materialidade dos crimes imputados e veementes indícios de autoria.

Além disso, destaco que os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentindo de que a necessidade de interromper a autuação de seus integrantes de organizações criminosas é fator idôneo que justifica a decretação da prisão preventiva. Vejamos:

(...)

Desta forma, a gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de organização criminosa armada, reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, para revisão de uma prisão preventiva, inclusive a sua conversão em uma das medidas cautelares diversas da prisão, após já bem analisados os fundamentos, pressupostos e condições de admissibilidade da prisão preventiva, é imprescindível modificação fática da situação determinante da prisão, ou seja, mediante algum
FATO NOVO
, na forma dos artigos 282, §§, 5º e 6º e art. 316, ambos do Código de Processo Penal:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

(...)

§ 5º O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a medida cautelar ou substituí-la quando verificar a falta de motivo para que subsista, bem como voltar a decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

§ 6º A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.

Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Desse modo, consigno que no presente caso, não vejo nenhum fato novo que possa modificar a situação fática dos acusados, o que, aliado à gravidade concreta dos delitos perpetrados, em tese, pelos agentes reforça a imprescindibilidade da medida extrema da prisão preventiva.

Nos termos do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal o imperativo da prisão preventiva deflui da presença do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”.

O primeiro vem representado pelos indícios suficientes acerca da autoria e pela prova da materialidade dos delitos, ao passo que o segundo vincula-se à garantia da ordem pública (que com a soltura será afetada).

Os fatos concretos demonstram a necessidade da imposição da prisão nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, porquanto nenhuma medida cautelar será capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Diante de todo o exposto,
MANTENHO
a prisão preventiva de
ROSILENE MARINHO PARIZ
,
GIOVANI FERREIRA DA SILVA
,
LUCAS CEZAR DOS SANTOS
,
ELLYAN WILLIAN DA FONSECA OLIVEIRA FREIRE
,
SHIRLEY KAROLAINE ASSIS ALVES
,
JACQUELINE DA COSTA MACHADO
,
GEISLAN NEVES DE OLIVEIRA
,
VINICIUS DE OLIVEIRA SOUZA
,
DOUGLAS COSTA DE OLIVEIRA
,
VITOR GABRIEL FERREIRA DA SILVA
,
ALISSON BRAGA
,
JONATAN ALVES DE MOURA
,
DALMO FERREIRA NERI JÚNIOR
,
JOSENIR BARBOSA DOS SANTOS
e
JOSEMAR DIAS DOS SANTOS
, com base nos fundamentos da decisão que decretou a segregação cautelar, acrescidos das razões expostas neste “decisum”.”

De qualquer sorte, sustentam existir ilegalidade, ante ao não reexame da prisão no prazo de 90 dias após à sua decretação, ou seja, em 24/8/2020, pelo mesmo magistrado que a decretou.

É notória a ausência de ilegalidade. Na SL n. 1395 o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que
“a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.

Logo, a única consequência da suposta inobservância da regra do artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal seria a eventual concessão do
habeas corpus
para determinar que o juízo singular procedesse à reanálise da medida.

No presente caso, como narram os impetrantes, a prisão preventiva foi reavaliada, ainda que aparentemente sem a observância do prazo de 90 dias, em decisão prolatada no dia 5/2/2021, restando superada eventual ilegalidade.

Aduzem, ainda, que a reavaliação da prisão preventiva deveria ser realizada por quem a decretou,
mas ignoram o fato de que em momento posterior houve o declínio de competência em prol da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, o qual assumiu o feito como juiz natural, ratificando todos os atos decisórios e dando prosseguimento à ação penal.

Assim, por qualquer ângulo que possa ser examinada a matéria, não se visualiza ilegalidade, no que se refere à obrigatoriedade de reavaliação periódica da prisão preventiva.

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
DENEGO
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021